Tribunal: TJDFT
Processo: 0714414-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.170. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE. POSSIBILIDADE. IPCA-E. SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL 113. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral da matéria debatida no tema 1.170 da repercussão geral, não determinou a suspensão dos processos que versem sobre o assunto, de modo que o processo deve prosseguir seu regular trâmite.
2.O Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF declarou a inconstitucionalidade do art. 100, § 12, da Constituição Federal, e, por arrastamento, proclamou a inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009. Assim, foi definido que o índice IPCA-E, e não mais a TR, seria aplicado na correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária, constituídos desde 2009.
3. A lei nova, que modifica o regime dos juros moratórios e de correção monetária, deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, inclusive àqueles em que já houve trânsito em julgado e estejam em fase de cumprimento de sentença. E, no caso de condenação da Fazenda Pública a pagar débitos de natureza não tributária, deve ser utilizado o índice IPCA-E.
4. Com base nos mesmos fundamentos deve ser aplicada a taxa SELIC como índice de correção monetária a partir do dia 09/12/2021, uma vez que a Emenda Constitucional no 113, em seu art. 3o, alterou o regime de remuneração do capital e compensação da mora para as condenações que envolvam a Fazenda Pública.
5. Agravo conhecido e provido.